Tribunal: TCU
Processo: 016.478/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4612/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de pensão civil instituído por MARIA DA TRINDADE RIBEIRO DO SACRAMENTO SANTOS, em favor do beneficiário JOVELINO PEREIRA DOS SANTOS (cônjuge), e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.478/2022-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Bruno Olegario Domingues (XXX.400.323-XX); Feliciana Cardoso da Silva (XXX.931.521-XX); Jovelino Pereira dos Santos (XXX.597.931-XX); Valdenice Olegario Domingues (XXX.383.053-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem que acompanhe o desfecho do processo judicial 19559-69.2014.4.01.3400 que tramita na 5a Vara Federal do Distrito Federal, devendo retirar a vantagem (percentual de 28,86%) caso a União obtenha êxito no recurso ou ela seja modificada até o seu trânsito em julgado.